Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-18.2017.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito ao Relator do Mandado de Segurança n.o 1000404-07.2020.8.11.9005, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, a quem compete à apreciação do Recurso Inominado interposto no ID 55699467, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1].
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
[1] § 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.